Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701849-23.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA APARECIDA SOUZA DE ALBUQUERQUE GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLAUDIA APARECIDA SOUZA DE ALBUQUERQUE GONCALVES em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o DF se abstenha de promover descontos referentes a imposto de renda dos proventos da parte autora. A parte autora, servidora pública aposentada do Distrito Federal, requer, em pedido liminar, a suspensão dos descontos de imposto de renda, retidos na fonte, efetuados sobre sua remuneração, pois alega que seu caso claramente se enquadra nas disposições do inciso XIV, do art. 6o da Lei no 7.713, já que foi diagnosticada como portadora de doença grave - Espondiloartrose Anquilosante - Espondilite Anquilosante CID M45. É o breve relato. DECIDO. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos vencimentos regulares da autora, excluído o 13o salário, conforme documento apresentado nos autos de origem (ID no 203955900 - Processo 0761341-29.2024.8.07.0016). Para concessão da tutela provisória de urgência é necessário que a parte traga aos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. A tutela de urgência ora pleiteada encontra óbice na no art. 2.o-B da Lei 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública: “Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001)”. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do agravo. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora